Tribunal: TJES
Processo: 5000138-76.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000138-76.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALIANDRA MARIA DE SOUZA PARANHO e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000138-76.2018.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL SA. e ALIANDRA MARIA DE SOUZA PARANHO

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL SA. e ALIANDRA MARIA DE SOUZA PARANHO

JUÍZO DE ORIGEM: ÁGUIA BRANCA- VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO,

Sessão Virtual -

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL SA
em face da sentença proferida em ID
3913060
, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de obrigar a requerida a cancelar as cobranças referentes a serviços de terceiros vinculadas as faturas da autora (linha telefônica nº 27-99767-2230), mantendo-se apenas a cobrança do plano telefônico no valor contratado, no prazo de até 30 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, além de condenar a ré a restituir a autora a quantia de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais - valor já em dobro), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, sem prejuízo de restituição das cobranças posteriores ao ajuizamento da ação desde que comprovado o pagamento.”

Tratam-se de recursos inominados, em que o primeiro ID 3293435, formulado pela autora, pretende a reforma do
decisum
quanto a ausência de condenação do Banco réu ao pagamento por dano moral, e o segundo ID 3293441, formulado pelo réu, em que pugna pela reforma total da decisão
a quo
quanto a sua condenação.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DA LITISPENDÊNCIA

De plano, afasto tal preliminar, porquanto as demandas citadas possuem objetos diferentes.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença id
3913060
que:

“[...] Trata-se de ação ajuizada por ALIANDRA MARIA DE SOUZA PARANHO em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A, através da qual, sustenta em síntese, que contratou plano telefônico perante a ré, contudo a partir do mês de Outubro/2017 foi incluído em sua fatura serviços de terceiros referentes a ‘‘COMBO DIGITAL – KANTOO, VIVO GOREAD” ou a “Vivo Controle Digital’’ sem a sua anuência, sendo que o valor referente ao primeiro serviço é de R$ 12,00 (doze reais) e o valor referente ao segundo serviço é de R$ 18,00 (dezoito reais) e, apesar de tentar resolver o problema de forma extrajudicial não obteve êxito, razão pela qual postula a manutenção do plano de telefonia com base no valor contratado, excluindo-se a cobrança referente a serviço de terceiro, o ressarcimento em dobro dos valores cobrados a título de serviços de terceiros, além de indenização por lesão imaterial. [...].

É o quanto basta.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Ao cotejar os autos, entendo ser o caso de rejeitar as razões aventadas em ambos os recursos.

Da análise dos autos, entendo que não há qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da parte autora, pois a evolução da hermenêutica mostra que
não
basta a ocorrência de qualquer contrariedade, desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento para a configuração do dano moral, que somente se configura caso seja efetivamente atingido o sentimento pessoal aos olhos do homem médio
.

Com relação ao recurso do requerido, tenho que o mesmo não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, bem observou o juiz sentenciante:

“[...]
Quanto ao mérito, observa-se que a parte requerida não traz aos autos prova da contratação pela autora do serviço de terceiro, não se trouxe a este contencioso judicial contrato devidamente assinado ou áudio informando da adesão da requerente pelo serviço em questão ou até mesmo que a demandante vem se utilizando do serviço de interatividade disponível, ônus que competia a requerida, até porque impossível imputar à autora prova de fato negativo (de que não contratou), sendo totalmente possível a requerida fazer prova da contratação do serviço em questão.
[...]”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Em relação ao reembolso em dobro, o Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização de má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min Maria Isabel Galloti).

No entanto, recentemente, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.413.542RS, relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial, com modulação para avenças de direito privado, pacificou que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CPC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária a boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (dolo ou culpa).

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95. Com relação à parte autora suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95. Com relação à parte autora suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)